Tribunal: TJDFT
Processo: 0746565-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos de origem, consta a prolação de sentença de extinção da execução pelo pagamento, cujo teor transcrevo: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. Para satisfação da obrigação, foram expedidas Requisições de Pequeno Valor. O DF informou o pagamento das RPVs, acompanhada da planilha de débito atualizada (ID 224893691). Com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declaro extinta a execução, em face do pagamento. Expeçam-se alvarás de levantamento em favor dos credores. Fica autorizado o levantamento por meio de PIX, desde que informado pelos credores. Caso a conta indicada seja do BRB, fica atualizado o levantamento por meio de saque, em razão de erro operacional. Não há interesse recursal, portanto, registre-se o trânsito em julgado desta sentença e após, arquivem-se os autos. Ao CJU: Dê-se mera ciência às partes. Prazo: 5 dias (não incide dobra legal). Expeçam-se alvarás de levantamento em favor dos credores. Fica autorizado o levantamento por meio de PIX, desde que informado pelos credores. Caso a conta indicada seja do BRB, fica atualizado o levantamento por meio de saque, em razão de erro operacional. Após, registre-se o trânsito em julgado desta sentença e arquivem-se os autos com baixa.“ (ID 224968937 – proc 0714164-63.2024.8.07.0018) A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator